Tribunal: TJMT
Processo: 1021909-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1021909-69.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GILSON BOROAKIRI
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de GILSON BOROAKIRI, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Barra do Garças, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n. 1011399-82.2021.811.0004.
Em suas razões, assevera que: 1) em 3-12-2021, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal; 2) “não há elemento suficiente a comprovar a prática dos delitos imputados” (sic); 3) a decisão é desprovida de fundamentação concreta; 4) o crime imputado ao paciente tem pena inferior a quatro anos, o que afronta o art. 313, inciso I, do CPP; 5) “considerando-se a pena prevista no preceito secundário dos tipos penais, as circunstâncias judiciais do art. 59 deste Diploma e o tempo já transcorrido de segregação, é certo que em breve o Indiciado terá cumprido sua pena – ainda não fixada – em regime integralmente fechado” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 111966458 - Pág. 1-11).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, após ingerir bebida alcoólica, o paciente agrediu sua companheira com socos no rosto.
Conquanto a impetrante alegue que não há provas do acontecido, o depoimento prestado pela ofendida na fase inquisitorial (Id. 111966460 - pág. 21), denota que, no dia dos fatos, o paciente desferiu “murros em seu rosto, causando lesões e hematomas” (sic).
Além disso, o exame de corpo de delito que instrui a impetração (Id. 111966460 - Pág. 28-29), corrobora as declarações dela.
Os elementos de convicção angariados fornecem indícios suficientes da autoria e da materialidade delitiva para o momento processual.
No que refere à prisão cautelar, foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na necessidade de resguardar a integridade da vítima, notadamente em decorrência da reiteração delitiva do paciente, verbis:
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Gilson Boroakiri.
Das declarações da vítima extrai-se a informação de que o relacionamento marital com o autuado é marcado por agressões físicas por parte deste. Que na data de 3/12/2021 o implicado teria ingerido bebida alcóolica do tipo “pinga” e teria passado a lhe agredir com murros no região do rosto, lhe causando lesões e hematomas.
Os policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que a vítima teria acionado a guarnição policial, e ao se encontrarem, teria narrado que o custodiado teria chegado da rua embriagado e, por ciúmes, teria lhe agredido verbal e fisicamente, com socos no rosto e chutes nas pernas.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele demonstra não possuir controle de suas atitudes, mormente quando embriagado após uso de bebidas alcóolicas, não temendo a atuação estatal, ao ponto de agredir fisicamente sua convivente.
Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Registro que o custodiado é REINCIDENTE, tendo respondido o PEP n. 0007283-74.2015.811.0064, que tramitou na 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, tendo sido extinto em 9/8/2017.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia tornar a praticar crimes contra a vítima.
Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Gilson Boroakiri. [...] (Id. 111966460 - Pág. 58-59).
Não há dúvida que o fundamento elencado no decreto de prisão – reincidência – é legítimo e justifica a medida extrema. A jurisprudência é pacífica nesse sentido
Contudo, ao perscrutar os autos, não encontro fundamento bastante para preservar o cárcere imposto ao paciente.
Apesar de a conduta imputada a ele ser grave, entendo que integridade da ofendida pode e deve ser preservada com menor restrição da liberdade do paciente, notadamente porque não encontro razões para crer que ele voltará a delinquir.
Apesar de ostentar condenação pelo crime de ameaça e de resistência, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, tais fatos ocorreram em 12-7-2014, portanto, há mais de 7 (sete) anos.
A distância entre os acontecimentos corrobora a conclusão de que a imposição de cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, surtem o efeito desejado. Confira-se
[...] Considerados, todavia, os interesses processuais, sociais, as circunstâncias relacionadas ao crime cometido, bem como a finalidade das demais medidas introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, igualmente destinadas à proteger a comunidade social, ameaçada pela provável prática de novos crimes, é suficiente, em juízo de proporcionalidade, a aplicação de cautelas diversas ao paciente (art. 319, III e IV, do CPP).
Ordem concedida para aplicar ao paciente as medidas cautelares alternativas de proibição de aproximação e de contato com a vítima e de suspensão do porte de arma até o julgamento da ação penal, nos moldes especificados no acórdão, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas ao caso sob exame, com a comunicação à vítima acerca da determinação de soltura, nos termos do art. 201, § 2o, do CPP. (STJ, HC 434.772/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).
Desse modo, defiro a liminar vindicada, impondo ao paciente as seguintes obrigações:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
d) Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente;
g) Não se aproximar ou manter contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas/informantes do processo, por qualquer meio de comunicação, inclusive whatsaap;
h) Monitoração eletrônica.
Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de GILSON BOROAKIRI, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ao término do plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Pantonista.